Tribunal: TJSP
Processo: 0007990-54.2013.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0007990-54.2013.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são
embargantes
CCDI
SANTOS
PONTA
DA
PRAIA
EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA e CAMARGO CORREIA DESENVOLVIMENTO
IMOBILIARIO S/A, é embargado CARLA TRINDADE BORGONOVI.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007990-54.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 2126
2
VOTO no: 2126
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 0007990-54.2013.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS (5a VARA CÍVEL)
EMBARGANTES: CCDI SANTOS PONTA DA PRAIA EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA. e CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO S.A.
EMBARGADA: CARLA TRINDADE BORGONOVI
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDA YAMAKADO NARA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
V.
ACÓRDÃO
INTELIGÍVEL,
FUNDAMENTADO
E
DESPIDO
D'ALGUMA DAS EIVAS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INCONFORMISMO.
PRETENSÃO
AO
REEXAME
DA
CAUSA
E
À
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO QUE A
TANTO NÃO SE PRESTA, POIS CARECE DE EFEITO
INFRINGENTE. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pelas rés ao V. Acórdão
que proveu sua apelação e conheceu em parte a da autora, dando-lhe parcial
provimento.
Dizem de julgamento extra petita, porquanto a cláusula
penal prevê a incidência de multa única, não mensal. Sua inversão implica seja aplicada
“uma única vez, em 2% do valor do contrato”.
É o relatório.
Eis a ementa do V. Acórdão embargado:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE
CONDOMINIAL
EM
CONSTRUÇÃO.
PARCIAL
PROCEDÊNCIA. ATRASO DE POUCO MAIS DE NOVE
MESES
NA
ENTREGA
DO
IMÓVEL.
ILÍCITO
CONTRATUAL. LESÃO IMATERIAL INDENIZÁVEL
INOCORRENTE.
INVERSÃO
DA
MULTA
MORATÓRIA CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUA
CUMULAÇÃO COM REPARAÇÃO POR EVENTUAIS
DANOS EMERGENTES. APELAÇÃO DA AUTORA EM
PARTE
CONHECIDA
E,
NESTA
EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DAS RÉS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007990-54.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 2126
3
PROVIDA.
O aresto é inteligível e está fundamentado à saciedade;
nele não se vislumbram erro material, omissão, contradição interna ou obscuridade
passíveis de sanação, desbordando o pleito em lume, em suma, dos lindes do art. 1.022
do Código de Processo Civil.
Especialmente no que atine à matéria reavivada, o item 3
do voto condutor bem dá a conhecer as razões da deliberação, sem eiva a suprir.
Confira-se:
“A tardança injurídica das rés autoriza a inversão da
multa moratória de dois por cento, pactuada para a
hipótese de inadimplemento relativo da autora (cláusula
10.1.c), em harmonia com o Tema-Repetitivo no 971/STJ,
verbis: 'No contrato de adesão firmado entre o comprador
e a construtora/incorporadora, havendo previsão de
cláusula penal apenas para o inadimplemento do
adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização pelo inadimplemento do vendedor. As
obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar)
serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial'.
Assim, as empresas - solidariamente (Código de Defesa
do Consumidor, art. 7o, parágrafo único) - deverão pagar
à adquirente a soma equivalente a dois por cento de cada
prestação contratual a cargo da última, vencida durante o
período de atraso das primeiras, pro rata die, com
atualização monetária pela correlata Tabela Prática
deste E. Tribunal de Justiça, calculada dos respectivos
vencimentos, e juros moratórios em um por cento ao mês
(art. 406 do Código Civil, conjugado com o art. 161, § 1o,
do Código Tributário Nacional), computados da citação
(art. 405 do Código Civil).
Note-se que a base de cálculo, exatamente no escopo de se
preservar o equilíbrio da avença, não é o preço do imóvel,
mas sim o valor de cada parcela vencida enquanto em
mora as rés - como ocorreria se a tardança fosse da
autora.
Aqui, vinga parcialmente o recurso dela”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0007990-54.2013.8.26.0562/50000 -Voto no 2126
4
De solar clareza que a cláusula penal em lume - “multa
moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela, incidente sobre o valor do
principal, corrigido monetariamente” (sic, fls. 34) - fixa sanção para cada prestação
mensal honrada com atraso; logo, sem lugar o argumento de que se trata de pena
convencional aplicável uma única vez.
De resto, os fins modificativos (inconformismo, intenção
de reexame da causa e de reforma do decisum colegiado) que permeiam os embargos
declaratórios em verdade lhes são alheios, pois recurso do jaez carece de efeito
puramente infringente: serve a postular não que se redecida, mas apenas que se
reexprima, na consagrada lição de Pontes de Miranda.
Do exposto, proponho sejam REJEITADOS os embargos
de declaração.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR